Tribunal: STF
Processo: Pet 3360
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
   CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO.
   SOBRESTAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE
   INADMITIU PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENDÊNCIA DE
   APRECIAÇÃO DE AGRAVO NO STJ.
1.      Agravo regimental interposto
   contra decisão que indeferiu o pedido.
2.      Limitação de invocar
   o disposto no art. 5°, LV, da Constituição Federal, mas não ataca
   os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu liminarmente
   o pedido.
3.      Agravo regimental improvido.